Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-29.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-29.2021.8.14.0008

APELANTE: PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria da ré pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

2. O acusado é tecnicamente primário ao tempo do delito, conforme própria explicação do magistrado primevo que deixou de aplicar a minorante. Desta forma entendo por cabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos constantes dos autos. Ficando a pena concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias de
novembro
e finalizada ao sexto dia do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Bujaru/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, ao ID 9775439, in litteris: “(...)
no dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 21h00min, PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS foi preso em flagrante, por comercializar, guardar e transportar drogas ilícitas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, uma vez que foi encontrado sob posse de razoável quantidade de DROGAS ILÍCITAS, fato ocorrido em via pública, localizado no Bairro Novo, nesta cidade. Aduz o IPL, que no dia e hora acima mencionados, os policiais militares CB/PM Castro e SD/PM Baía, encontravam-se em ronda, pelo perímetro da Rua Zacarias Pinto, localizada no Bairro Novo, neste município, momento em que avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS repassando um objeto a princípio não identificado a outra pessoa. Destarte, em virtude da ação, os agentes optaram por realizar a abordagem dos indivíduos, ocasião em que foi realizada a revista pessoal destes, oportunidade em que foi encontrado sob posse de PAULO: 88 (oitenta e oito) ‘papelotes’ de BENZOILMETILECGONINA, substância entorpecente ilícita vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”, e a importância de R$78,00 (setenta e oito reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. Num. 22217858 - Pág. 9 e Laudo de Constatação Toxicológico Provisório da droga apreendida de fls. Num. 22217858 - Pág. 10. É válido mencionar, que a pessoa a quem PAULO repassava a droga, tratava-se de Leandro de Souza Rodrigues, cliente do transgressor, com quem foi encontrado 01 (um) invólucro da substancia entorpecente mencionada anteriormente. Neste contexto, os policiais militares conduziram os indivíduos até a Delegacia de Polícia desta cidade, oportunidade em que o acusado PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS confessou a autoria do crime, informando que a droga apreendida era de sua propriedade, bem como encontrava-se comercializando a mesma no momento de sua apreensão. Quanto a Leandro, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo consumo de drogas, conforme Art. 28 da Lei 11.343/06, o qual pode ser localizado as fls. Num. 22217858 - Pág. 7 / Num. 22217858 - Pág. 8
(...)”.

Em razões recursais, ao ID 9775616, pugna a defesa pelo provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a decisão que condenou o apelante, tendo em vista a inexistência de provas para uma possível condenação penal nos crimes dispostos no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Ainda, no MÉRITO, requer a reforma da dosimetria da pena do Apelante pleiteando que seja aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, no quantum de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, ao ID 9775619, o RMP de 1º grau, requer que sejam as razões julgadas IMPROCEDENTES, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade, mantendo-se a condenação do acusado.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do apelo manejado, no mérito, pelo IMPROVIMENTO.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO:

1.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, in casu, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 9775422).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 9775585), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de oitenta e oito (88) embalagens do tipo “petecas”, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha de cor vermelha, todas contendo substância pastosa de coloração bege, pesando no total 64,0g (sessenta e quatro gramas).

3 - DOS EXAMES:

A referida substância pastosa foi submetida aos Exames Macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e análise através do método de Espectroscopia no Infra-vermelho com Transformada de Fourier (FTIR).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

(...)

6 - CONCLUSÃO:

Diante dos exames realizados, conclui-se que a substância pastosa de coloração bege contida nas petecas em questão apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. (...)”.

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que realizaram a abordagem do Apelante encontraram a substância entorpecente.

Transcrevo o que declararam as testemunhas, policiais militares ouvidos em Juízo, vejamos:

“(...) A testemunha José Ivonilton de Castro, PM, afirmou que, no dia dos fatos, a equipe da Polícia Militar realizava rondas pela cidade e foram até a localidade chamada “Sossego”, onde observaram duas pessoas em atitude suspeita, uma passando alguma coisa para a outra. Ao realizarem a abordagem, os policiais apreenderam com o ora acusado Ronhe uma sacola com entorpecente do tipo pasta base de cocaína e um valor em dinheiro. A droga estava embalada em unidades para venda. O terceiro encontrado com o réu portava uma embalagem com droga e afirmou que havia adquirido o entorpecente do acusado naquele instante, identificando-se como usuário. O dinheiro encontrado estava trocado e as embalagens dos entorpecentes eram idênticas. Ainda de acordo com a testemunha, o denunciado assumiu a traficância, alegando ter praticado a mercancia de drogas por questões financeiras.

Já a testemunha Roberto Baía da Silva declarou ter realizado a prisão do denunciado juntamente com o CB Castro. Ratificou a narrativa da testemunha anterior e acrescentou que foram apreendidas com o acusado cerca de 70 a 80 petecas de pasta base de cocaína. (...)”

Ao ser interrogado em juízo, o acusado PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS reservou no direito de ficar em silêncio.

Em sede policial assim declarou o Apelante: “(...)
Que no dia 31/12/2020 encontrava-se na esquina da rua Zacarias Pinto Vieira comercializando entorpecentes. Que no momento em que repassava um papelote a um comprador foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar. Que foi abordado por dois policiais. Que os policiais fizeram a revista, contudo encontraram apenas um valor em dinheiro referente a venda dos entorpecentes o qual não sabe informar valor exato da quantia. O declarante afirma ter escondido cerca de 80 invólucros no mato próximo ao local onde estava. Os policiais fizeram a vistoria às proximidades e encontraram os entorpecentes dentro de uma sacola plástica. Em razão disto o declarante foi conduzido a esta delegacia juntamente com o comprador que estava no local, o qual afirma não o conhecer. O declarante afirma que estava no seu segundo dia de venda de entorpecentes. Disse ainda que tem uma companheira e mais sete filhos e no momento está desempregado e que por esta razão decidiu vender entorpecentes. Afirma que já foi preso e está de Alvará desde o mês de 2018
(...)”.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito consigo.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo Apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, o acusado foi flagrado no momento da venda de entorpecente, tal fato é mais que suficiente para configurar a traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
64g (sessenta e quatro gramas) de cocaína
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao Apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (...)

11. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico - art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

2. Da aplicação do tráfico privilegiado - § 4º, art. 33, da Lei n. 11.343/2006:

Roga pela aplicação do § 4º, do art. 33 da lei de Drogas bem como, aduzindo que o réu não foi condenado pelos três processos anteriores, logo o réu ainda é considerado primário, o que contradiz o argumento de que o réu não é possuidor de bons antecedentes e reafirmou a declaração, na sentença, de vossa excelência “Ressalta-se que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo a súmula 444, do STJ”.

Nota-se que razão assiste à defesa.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06

Consoante disposição contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os autos, constata-se que o réu não preenche os requisitos legais para fazer jus a tal benefício.

A certidão de antecedentes criminais colacionado aos autos reúne vários registros de ações penais. Desse modo, na linha do entendimento remansoso do STJ, as anotações desfavoráveis demonstram que o acusado tem uma vida dedicada a práticas delitivas.

Diante do exposto, afasto a incidência da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006, tráfico privilegiado, notadamente pelos registros criminais que pesam em desfavor do denunciado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar Paulo Ronhe Costa dos Santos, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

A natureza da droga não denota elevado potencial lesivo face a outras substâncias ilícitas. A quantidade da droga é considerada pequena, posto que o peso total, de acordo com o Laudo Pericial Definitivo, corresponde a 25,85 gramas.

A personalidade do agente não pode ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.

Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, deve ser observado que não há elementos nos autos para que possa ser aferida.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser aquela ínsita ao tipo.

O sentenciado não é portador de maus antecedentes, pois não possui condenações com trânsito em julgado anteriores ao cometimento do delito. Pelo menos não há nos autos nada que comprove aludido dado. Ressalte-se que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo a Súmula 444, do STJ.

Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são inerentes ao tipo.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não destoam do que regularmente ocorre em crimes desta
espécie.

As consequências não se projetam para além do tipo.

Desse modo, fixo a pena base para o crime de tráfico de drogas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Assim, fixo a pena intermediária para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Inexistem causas de diminuição e de aumento, de modo que fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato, com fulcro no art. 43, da Lei 11.343/06.

O sentenciado já cumpriu 160 dias de reclusão no regime fechado, correspondentes a 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Sendo assim, tendo em vista o artigo 387, §º 2 º, do CPP, deve o acusado cumprir apenas mais 4 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto nos termos do art. 33, §2 º, alínea b, do CP. (...)”

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro na justificativa do afastamento do privilégio e causa de diminuição da pena do Apelante Paulo Ronhe Costa dos Santos.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por considerar favorável ao acusado, as circunstâncias judiciais.

No entanto, por responder a processos penais que ainda não transitaram em julgado, afastou a possibilidade do privilégio. O que é vedado no ordenamento jurídico.

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que as ações penais em andamento não podem servir de base para o afastamento da minorante do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido:

“Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida.” (STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022)

“Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual. 2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3. (...).” (STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA DA DROGA. SEPARAÇÃO DE CRITÉRIOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pela confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, com a prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ. 4. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena. 5. 6. Ausente critério idôneo a fundamentar menor percentual quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, deve a reprimenda ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços). 6. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão da quantidade aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 8. Recurso provido.” (TJDFT - Acórdão 1411213, 07098165820218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, há de ser redimensionada a pena imposta ao recorrente Paulo Ronhe Costa dos Santos a partir da 3ª fase da dosimetria da pena.

Na 3ª fase presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a reduzo em 1/6 (um sexto), passando a dosar a pena do Apelante em
04 (quatro) anos e 02 (dois) mês de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pena que fica concreta e definitiva
.

Fixo o valor de cada dia multa no percentual de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena privativa de liberdade dos acusados deverá ser cumprida em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b” do CPB.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a dosimetria, imputando ao réu PAULO RONHE COSTA DOS SANTOS a
pena concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do CPB, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso
.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022